Tribunal: STF
Processo: RHC 53069
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-16
Data de publicação: 1974-12-16

Ementa:
1. AÇÃO PENAL PRIVADA POR CRIME CONTRA A PROPRIEDADE IMATERIAL. DEVE
SER AJUIZADA DENTRO EM TRINTA DIAS APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO
PERICIAL PELO JUIZ, COMO EXPRESSA O ART. 529, CAPUT, DO COD. DE
PROC. PENAL, MAS E EVIDENT QUE O DIES A QUEO DESSE PRAZO E O DA
CIENCIA, QUE O OFENDIDO TENHA, DO ATO HOMOLOGATORIO. 2. RECURSO
ORDINÁRIO DE HABEAS CORPUS A QUE O STF NEGA PROVIMENTO. A QUE O STF
NEGA PROVIMENTO.